Tribunal: CARF
Processo: 18470.732910/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732910/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.903 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
PAULO ALCANTARA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IRPF - DESPESAS MÉDICAS.
A dedutibilidade das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
É ônus do contribuinte demonstrar que a despesa médica assumida pela pessoa
jurídica de sua titularidade, contratante do plano de saúde, não realizou a
dedução da mesma despesa que seu sócio. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que dava provimento ao
Recurso

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732910/2018-11
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732910/2018-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.7/13), emitida em nome do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2017, ano-calendário
2016, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a pagar de R$
1.678,18 para R$ 20.908,98. O imposto suplementar apurado, no valor de R$ 19.230,80,
acrescido de multa de oficio e juros de mora calculados até 31/10/2018, perfaz um
crédito tributário de R$ 35.855,82.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou a infração Dedução Indevida
de Despesas Médicas, no valor de R$ 69.930,20.
Profissional/
Beneficiário da
Cod.
Valor
Valor
Justificativa para a Glosa
Pl.de Saúde
Informado
Despesa

Informado
Glosado
Mantida
Bradesco Saude

26
34.965,00
34.965,00
Glosa efetuada por falta de comprovação do
efetivo pagamento como
Bradesco Saude
Eva Sonia
Machlup
26
34.965,20
34.965,20
pessoa física. Trata-se de plano saude
empresarial, cujo sócio é o contribuinte.
Alexandre
P.Cardoso

10
400,00

Walter Gouveia

10
234,43

Alvo Med
Diagnostica

21
199,61

Total

70.764,24
69.930,20

Cientificado da autuação em 22/10/2018 (fls.27), o contribuinte apresentou impugnação
em 21/11/2018 (fls.3), por meio da qual contesta a glosa efetuada e informa a
apresentação dos documentos de fls 14/26, visando a elidir o crédito apurado.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam que o recorrente
arcou com as despesas com plano de saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732910/2018-11

O litígio recai sobre a possibilidade de dedução de despesas de plano de saúde de
seus dependentes contratados por pessoa jurídica de titularidade do contribuinte.
O recorrente apresenta documentos para comprovar que suportou o ônus da
despesa. Quanto aos balanço patrimonial e balancete apresentados (fls. 59/67), há conta contábil
(1028 – Dist.Lucros – Paulo Alcantara Gomes) de R$ 69.569,43, valor este próximo à despesa
médica glosada (R$ 69.930,20). No entanto, não há suporte documental para se concluir que o
valor indicado é o pagamento das citadas despesas em questão, como, por exemplo, mas não se
limitando, a apresentação do “Razão Contábil” e “Livro Diário” com a demonstração da
composição da conta contábil em tela.
Observo a juntada de extratos bancários e respectivos boleto de cobrança com
agendamento de pagamento para os meses de fevereiro, março, junho, julho e dezembro de 2016,
totalizando o valor de R$ 34.642,86 (fls. 42/58). Para os meses de janeiro, setembro, outubro e
novembro de 2016, observo apenas a juntada de agendamentos de pagamentos, sem a efetiva
comprovação de compensação por meio de extratos bancários, o que não se comprova a
assunção do ônus da despesa médica levada à dedução em sua DIRPF.
No entanto, mesmo com o valor comprovado (R$ 34.642,86) por meio de extratos
bancários da respectiva compensação dos agendamentos, não há prova de que o valor da despesa
não foi reconhecida como dedutível pela pessoa jurídica (duplamente, diga-se de passagem),
afastando-se o risco de dupla dedução invocada pela decisão de piso, motivo pelo qual o apelo
remanesce insuficiente de provas para contrapor a conclusão de indedutibilidade da despesa
levada a cabo na DIRPF do contribuinte.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Para que seja possível a dedução dos gastos com despesas médicas, devem ser
preenchidos os requisitos impostos pela legislação. O tema é tratado pelo art. 8o da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732910/2018-11

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.(grifei)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por fim, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
O interessado informou em sua declaração de ajuste anual ter realizado pagamentos a
título de despesas médicas no valor total de R$ 70.764,24, sendo que, deste montante, a
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.903 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732910/2018-11

Fiscalização glosou o valor de R$ 69.930,20, correspondente a gastos informados com
Bradesco Saúde. Justifica, em síntese, a autoridade, que o Contribuinte não comprovou
o ter arcado com o ônus das mensalidades do Plano de Saúde.
Inicialmente é importante ressaltar que o inciso II do parágrafo 2o do art 8o da Lei n
9.250/95 supracitada é claro ao afirmar que somente são dedutíveis da base de cálculo
dos rendimentos sujeitos ao Imposto de Renda os pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos a seu tratamento e de seus dependentes, ou seja, deve a pessoa
física ter suportado o ônus da despesa que pretende deduzir.
A fim de justificar a despesa informada em sua Dirpf, o contribuinte traz o
Comprovante de Rendimentos da Empresa Tagus Gestão e Desenvolvimento da
Educação e Ciência Ltda. com a informação de pagamento ao plano de saúde Bradesco
em favor do titular e dependente, Eva Sonia Machlup, no valor total de R$ 69.930,20
(fls.14). Traz, ainda, extratos de pagamentos e documentos denominados “faturas
técnicas” mensais, nas quais consta a identificação do contrato, estipulante e
beneficiários do plano (fls.15/26).
Entendo, contudo, no presente caso, que os documentos juntados não são suficientes
para acatar a pretensão do interessado.
Isto porque, não obstante conste dos autos Comprovantes de Pagamento em nome do
interessado e/ou sua esposa, confirmando os pagamentos, fato é que, destes mesmos
documentos, se depreende que se trata de plano de saúde firmado pela empresa Tagus
Gestão e Desenvolvimento da Educação e Ciência Ltda. da qual o interessado é sócio.
Ainda, tratando-se de plano empresarial, caberia a comprovação, nos autos, de que a
referida pessoa jurídica não se valeu desta despesa, igualmente, para fins de dedução da
base de cálculo do IRPJ, o que implicaria dupla utilização do montante em lide, tanto
pela pessoa jurídica quanto pela pessoa física interessada. Não restou comprovado,
ainda, que houve a transferência de valores, comprovando que o ônus da despesa tenha
sido arcado pelo contribuinte.
Resta, pois, mantida a Infração apurada.
Documento assinado digitalmente
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 102
DF CARF MF
Original